Tribunal: STF
Processo: ARE 1372994
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO I – ATENDIMENTO, NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO PREFEITO MUNICIPAL E CONSEQUENTE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REJEITADA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFASTADA. VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS AFRODESCENDENTES. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO DE EXCLUSÃO DO IMPETRANTE. INICIAL INSTRUÍDA COM FOTOGRAFIAS E DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM QUE O CANDIDATO PERTENCE A FAMÍLIA NEGRA E OSTENTA FENÓTIPO TÍPICO DE TAL ORIGEM. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    1- A preliminar de ilegitimidade passiva ad causamdo Prefeito do Município do Salvador não merece acolhida, porque a presente demanda contém pedido de contratação do impetrante para integrar o quadro funcional do ente público, competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal (art. 52, XXI, da Lei Orgânica do Município), de modo a justificar a presença da referida autoridade como demandado neste mandado de segurança. Dessa forma, ainda, corretamente fixada a competência originária deste Tribunal de Justiça para processar e julgar o writ.



    2- Quanto à preliminar de falta de interesse de agir por inadequação da via eleita, esta não merece acolhimento. No caso dos autos, a pretensão deduzida é juridicamente possível, inexistindo impedimento à instauração da relação processual visando à análise e decisão sobre seu conteúdo. Ademais, a matéria discutida no presente mandamus é unicamente de direito, afastando-se a necessidade de dilação probatória.



    3- Mérito. Os fundamentos invocados para a impetração avultam como relevantes, sobretudo quando se observa que o ato de indeferimento do recurso administrativo aviado pelo impetrante contra a sua eliminação do certame não se encontra minimamente motivado, o que o coloca em flagrante contradição com princípios constitucionais básicos e as diretrizes traçadas pelo STF em julgamento paradigmático sobre a matéria (Tribunal Pleno, ADC 41/DF, Relator Ministro Roberto Barroso, julgado em 08.06.2017).



    4- Ademais, as fotografias e documentos acostados à petição inicial demonstram, segundo critérios mínimos de bom senso, que o impetrante pertence a família negra e ostenta fenótipo típico de tal origem, não se justificando, ainda por essa razão, a sua exclusão do processo seletivo sub examine, no qual alcançou pontuação suficiente para ser aprovado, seja na listagem de afrodescendentes, seja, até mesmo, na de ampla concorrência.



    PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 18; e 30 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Consoante relatado, cuidam os autos de mandado de segurança por meio do qual busca o impetrante o reconhecimento do seu direito de concorrer a uma das vagas reservadas a candidatos afrodescendentes no processo seletivo simplificado para a contratação temporária de excepcional interesse público de profissionais para desempenhar atividades no âmbito da Municipal, por tempo determinado, em Regime Especial de Direito Administrativo.



    De fato, os fundamentos invocados para a impetração avultam como relevantes, sobretudo quando se observa que o ato de indeferimento do recurso administrativo aviado pelo impetrante contra a sua eliminação do certame não se encontra minimamente motivado, o que o coloca em flagrante contradição com princípios constitucionais básicos e as diretrizes traçadas pelo STF em julgamento paradigmático sobre a matéria, in verbis:



    (...)



    É imperioso ressaltar que as cotas raciais para pessoas negras no Brasil está inserida num contexto histórico de sistemática discriminação e negação de direitos que se refletem nos dias atuais, com uma série de consequências de ordem econômica e social.



    A Constituição Federal de 1988 não encampou uma visão puramente econômica das igualdades. O constituinte percebeu que a consecução da igualdade não depende apenas do aprimoramento da distribuição de bens escassos, mas, também, do reconhecimento da valorização das identidades de grupos não hegemônicos no processo social, como demonstram os arts. 215 e 216 da Lei Maior, que preconizam a valorização das contribuições indígenas e afrobrasileiras à cultura nacional. Isto é o que fundamenta a utilização do critério racial para a instituição das cotas em concursos públicos, porquanto as instituições públicas são locus natural do agir estatal.



    No caso dos autos, em consonância com o quanto firmado em sede constitucional e doutrinária, bem como em atendimento ao quanto preceituado no Estatuto da Igualdade Racial (Lei n.o 12.288/2010), o Município do Salvador instituiu cotas raciais no processo seletivo simplificado regido pelo edital n.o 08/2017, visando à contratação temporária de Auxiliar de Serviços Gerais.



    Neste ponto, o instrumento convocatório dispõe que“para efeitos do previsto neste Edital, considera-se afrodescendente aquele que assim se declarar identificando-se como de cor preta ou parda, da raça/etnia negra, conforme o disposto no parágrafo 4o do Art. 1o do Decreto Municipal no 24.846, de 21 de março de 2014”.



    Por sua vez, o retrocitado Decreto Municipal n.o 24.846/2014, prevê, em seu art. 1o, § 4o, que “Para os efeitos deste Decreto, consideram-se afrodescendentes as pessoas que se autodeclararem, no momento da inscrição, pretos ou pardos, consoante definição estabelecida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE”.



    Assim, o impetrante inscreveu-se à concorrência para as vagas reservadas, mediante autodeclaração da condição de negro; contudo, foi excluído do processo seletivo sem conhecer as razões acerca do não preenchimento dos requisitos para permanecer na condição de cotista, o que pressupõe a nulidade da exclusão.



    A autodeclaração é o fator preponderante de enquadramento dos concorrentes às vagas reservadas, sendo presumidamente verídico o quanto declarado. Contudo, a autoafirmação não constitui presunção absoluta, sendo passível de produção de prova em contrário. A verificação de veracidade assume vital importância, na medida em que se configura um instrumento de controle e proteção da própria ação afirmativa, atuando na prevenção de fraudes, a fim de proteger o fim especial que a norma pretende alcançar.



    No caso em análise, como bem destacado no opinativo ministerial, as fotografias e documentos acostados à petição inicial demonstram, segundo critérios mínimos de bom senso, que o impetrante pertence a família negra e ostenta fenótipo típico de tal origem, não se justificando, ainda por essa razão, a sua exclusão do processo seletivo sub examine.



    Registre-se que o ente municipal, em sua manifestação nos autos, não refuta tais evidências, limitando-se a defender, em tese, a legalidade do ato impugnado, sem descer às peculiaridades do caso concreto, o que, a toda evidência, não se mostra suficiente para afastar a procedência da pretensão autoral.



    DO EXPOSTO,



    Por tais fundamentos, o VOTO é no sentido de REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, para anular o ato administrativo que excluiu o impetrante do processo seletivo em questão, assegurando a sua participação no certame na condição de afrodescendente e sua consequente nomeação acaso atendido todos os requisitos.



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente